Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO. DEFEITO NO MOTOR. COMPROVADO. PRAZO DE CONSERTO. MAIS DE 30 DIAS. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. No que tange às relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é possível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. O art. 18 do CDC impõe o dever de indenizar ao fornecedor quando os produtos apresentarem vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.
4. Consolidado que o vício não foi sanado de forma definitiva no prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme inteligência do §1o do art. 18 do CDC.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
6. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.